Tribunal: TJMT
Processo: 1000002-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000002-38.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, Transporte Terrestre, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ALLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 710.791.061-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 4a VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – ALTERAÇÃO DO MODAL VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS (VLT) PARA
BUS RAPID TRANSIT
– BRT – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ACESSO A DOCUMENTAÇÃO E DE PARTICIPAÇÃO NA DECISÃO POLITICO/ADMINISTRATIVO DE ESCOLHA – DOCUMENTOS DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS AO IMPETRANTE – RELIZAÇÃO DE REUNIÃO CODEM – AUDIÊNCIA PÚBLICA - CONSELHO DELIBERATIVO METROPOLITANO DO VALE DO RIO CUIABÁ - APROVAÇÃO POR MAIORIA - REUNIÃO TÉCNICA PARA APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS COM O ANTEPROJETO - SOLICITAÇÃO DE INDICAÇÃO DE 02(DOIS) TÉCNICOS - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1 - Não se sustenta a alegação de que o impetrante não teve acesso aos documentos, uma vez que encaminhados pelo Estado de Mato Grosso ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

2 - Quanto à alegação de que ao impetrante não foi dado o direito na participação do processo decisório do modal, consta do caderno processual, que foram realizadas a audiência pública e a consulta pública relativamente ao modal BRT, que contaram com ampla participação, relatórios, estudos, sugestões e respostas.

3 - Nessa esteira, resta evidenciada a garantia da participação do impetrante no processo preparatório e decisório na alteração do modal de VLT para BRT, de modo que esvazia a suposta alegação de ofensa a direito líquido e certo ventilado pelo impetrante, e objeto do presente remédio constitucional.

4 – Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
contra ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consubstanciado na decisão de alteração do modal de transporte público coletivo urbano intermunicipal, sem a oitiva do Impetrante.

Sustenta o Impetrante que, recentemente, o Impetrado anunciou a substituição do modal de transporte de Veículo Leve sobre Trilhos – VLT para o
Bus Rapid Transit
– BRT, alegando que tal decisão fora embasada em estudos técnicos elaborados pelo Governo do Estado e pelo Grupo Técnico criado na Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, órgão integrante do Ministério do Desenvolvimento Regional.

Assevera que, tal decisão emanada pela autoridade coatora se deu de forma unilateral, sem a participação dos municípios por onde o modal de transporte vai ser implantado, quais sejam, Cuiabá e Várzea Grande, e tampouco os estudos técnicos citados pela autoridade coatora, que teriam embasado tal decisão, foram disponibilizados aos municípios.

Verbera que, a autoridade indigitada como coatora informou que encaminhou ofício ao Ministério do Desenvolvimento Regional, solicitando autorização para a alteração do modal, com previsão de lançamento do processo licitatório no início do corrente ano.

Argumenta que possui direito líquido e certo na participação do processo decisório de escolha do modal de transporte.

Afirma que, as funções públicas de interesse comum devem ser planejadas e executadas em regime de colaboração entre o Estado e os municípios da Região Metropolitana, com base em diretrizes e instrumentos definidos na legislação federal e estadual de regência, visando uma efetiva integração e compartilhamento de planos, políticas e ações no âmbito da região.

Pugna pela concessão de liminar a fim de impedir que a autoridade coatora dê continuidade nos procedimentos necessários para execução da substituição do modal de transporte coletivo urbano intermunicipal sem sua oitiva e consulta, e que sejam fornecidos todos os relatórios e laudos técnicos elaborados pelo Estado de Mato Grosso individualmente ou em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Regional acerca do tema.

No mérito, que seja concedida definitivamente a segurança para fim de determinar a anulação do ato administrativo que materializou a alteração do modal de transporte público coletivo urbano intermunicipal e garantir o direito líquido e certo do Município impetrante em participar ativamente do processo decisório, como integrante da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá.

A liminar foi indeferida pelo Eminente Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira ao id. 72476465.

Ao id n. 73596481, foi interposto agravo interno pelo impetrante.

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa ao id n. 73809980, ao argumento de temeridade ao devido processo legal decorrente do uso político do processo, fruto da animosidade política/pessoal, entre os chefes do executivo municipal e estadual.

Assegura que a consecução de medidas relacionada ao modal cabe prioritariamente ao Estado, e não ao município, mas sempre que imperiosa sua manifestação restou oportunizada, e que o feito visa somente contestar politicamente, decisão política do chefe do executivo.

Sustenta a ausência de ato coator de natureza concreta, pois o pedido se pauta em suposição que o Estado do Mato Grosso poderá realizar a mudança da política pública escolhida, referente ao transporte público intermunicipal, de substituição do VLT pelo BRT, com base tão somente em notícias da imprensa, sem prova em concreto.

Afirma que a alegação do impetrante de que a decisão de substituição do modal de transporte tenha se dado de forma unilateral, e sem a sua oitiva não merece prosperar, pois os estudos técnicos realizados pelo Grupo de Trabalho composto pela Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, Governo do Estado e Caixa Econômica Federal, foram remetidos à apreciação do Município, inerente às tratativas da alteração.

Noticia por fim o caráter negocial e contratual da questão, não sendo possível impor ao Estado de Mato Grosso a manutenção de relação contratual excessivamente mais onerosa, da qual a impetrante não participa e pela qual não é financeiramente responsável, sendo que em se tratando de transporte intermunicipal, a competência exclusiva para regulamentar e explorar seria do ente estadual, e pugna pela denegação da ordem.

Ao id n. 74599971, o município noticia que foi comunicada expressamente da decisão inerente à alteração do modal, e que não se tratava de suposição do município, sendo reafirmada a questão no petitório de id n. 86150480.

Contrarrazões ao agravo interno pelo Estado de Mato Grosso ao id n. 78041954.

O Agravo interno foi desprovido, consoante acórdão de id n. 105967957.

A douta Procuradoria de Justiça em sua manifestação de id n. 117894452, opinou pela concessão da ordem.

O impetrante colacionou ao id n. 119627496, acórdão do Tribunal de Contas da União.

Aportou petitório do Estado de Mato Grosso ao id n. 172069186, noticiando que o acórdão do TCU foi cassado em sede de Mandado de Segurança pelo Supremo Tribunal Federal, restabelecendo a competência do TCE, e que o impetrante participou da audiência pública e reunião do Conselho Deliberativo Metropolitano do Vale do Rio Cuiabá (CODEM), bem como de consulta pública, e ainda foi convidada a participar da elaboração do anteprojeto BRT junto a SEINFRA, e que a SEMOB declinou do convite.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

Egrégia Turma:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ contra ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado na decisão de alteração do modal de transporte público coletivo urbano intermunicipal, VLT para BRT, sem a oitiva do Impetrante.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Na espécie,
o cerne da controvérsia cinge-se a verificação de ofensa ao direito líquido e certo do impetrante inerente a participação no processo decisório de alteração do modal de transporte de VLT para BRT.

Os argumentos inerentes ao acerto ou desacerto da escolha do novo modal, as supostas vantagens, economias, melhor tarifa, não serão valorados no feito uma vez que não é objeto da demanda, respeitando-se os limites objetivos da lide.

O impetrante invoca integrar a região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, e que todas as ações no âmbito das políticas públicas de interesse comum dos entes que compõe o complexo devem ocorrer de forma transparente, compartilhada, conjunta e planejada, garantindo a participação efetiva no processo decisório a todos os entes integrantes da região metropolitana.

Assegura que informações emanadas do próprio Governador do Estado, quando em entrevista coletiva aos veículos de comunicação, a decisão acerca da alteração do modal de transporte já fora tomada, e em que pese serem os locais em que as obras efetivamente serão implementadas, sequer fora dada publicidade aos relatórios técnicos que embasaram a decisão unilateral da troca do modal, elaborados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e pelo Governo do Estado, e não foram ouvidos e/ou consultados no processo decisório de alteração anunciado pelo Chefe do Executivo Estadual.

Pois bem.

Com o reconhecimento do princípio da supremacia da Constituição como corolário do Estado Constitucional e, consequentemente, com a ampliação do controle judicial de constitucionalidade, consagrou-se a ideia de que nenhum assunto, quando suscitado à luz da Constituição, poderá estar previamente excluído da apreciação judicial.

Nesse sentido, afirma José Elaeres Teixeira, em estudo específico sobre o tema:

“Assim,
ainda que uma questão tenha conteúdo político
, desde que apresentada ao Judiciário na forma de um que deva ser decidido em contraste com o texto constitucional, torna-se uma questão jurídica. Como juiz das suas atribuições e das atribuições dos demais Poderes, o Supremo Tribunal Federal está habilitado a se pronunciar sobre todo ato, ainda que político, praticado no exercício de uma competência constitucional”. (Teixeira, José Elaeres Marques. A doutrina das questões políticas no Supremo Tribunal Federal. Porto Alegre: Fabris Editor, 2005, p. 229)”

O controle jurisdicional ao caso, restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do
contraditório
, da ampla defesa e do
devido processo legal
, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo.

Na verdade, o órgão jurisdicional competente deve examinar a regularidade do processo, sempre tendo em vista a constatação de eventual afronta à Constituição, mormente, aos direitos fundamentais. (Canotilho, J.J. Gomes. Direito Constitucional, apud Mendes, Gilmar. Controle de Constitucionalidade:

aspectos jurídicos e políticos. Saraiva, 1990, p. 35-36).

De toda sorte, o fato é que, na maioria dos casos, o mandado de segurança será utilizado não como simples mecanismo de proteção de direitos fundamentais, mas de prerrogativas e atribuições institucionais e funcionais da pessoa jurídica de direito público, assumindo feição de instrumento processual apto a solucionar conflitos entre órgãos públicos, Poderes ou entre entes federativos diversos.

Feitos os apontamentos, em análise ao arcabouço probatório, não se vislumbra ofensa a direito líquido e certo.

Explano de início que quando ainda vejo a matéria posta, inerente a obras de mobilidade que deveriam ter sido concluídas ainda antes do início da Copa do Mundo 2014, me causa tamanha tristeza, assim como a toda coletividade.

Embora o impetrante tenha alegado a ausência de possibilidade de participação no processo decisório, de acesso a documentação/estudos, trazendo à baila ainda decisão favorável do Tribunal de Contas da União, denota-se que a defesa logrou êxito em desconstituir tais pontos.

A uma, em relação ao acórdão colacionado pelo impetrante de lavra do Tribunal de Contas da União, evidencia-se que esse foi cassado por decisão da Suprema Corte de Justiça, em decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli, e encartada ao caderno processual de id n. 172069188.

A duas, em relação à ausência ao acesso à documentação, colhe-se que tal ponto foi elucidado ainda em sede de cognição sumária de probabilidade pelo Eminente Desembargador Relator Mario Roberto Kono de Oliveira à época, cito trecho do acórdão de lavra desta Câmara:

“em sede de cognição sumária, não há falar na determinação de disponibilização de documentos, pois,
conforme ofício no 001/2021-GG, enviado pelo Governador do Estado ao Prefeito Municipal, houve o envio de mídia digital contendo cópia dos estudos elaborados pelo Governo do Estado e pela Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, razão pela qual, não prospera,
in initio litis
, a alegação de que os atos foram praticados sem o conhecimento do Município
.”

Assim, não se sustenta a alegação de que o impetrante não teve acesso aos documentos, uma vez que encaminhados pelo Estado de Mato Grosso ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

Quanto à alegação de que ao impetrante não foi dado o direito na participação do processo decisório do modal, consta do caderno processual, que foram realizadas a audiência pública e a consulta pública relativamente ao modal BRT, que contaram com ampla participação, relatórios, estudos, sugestões e respostas. É o que pode ser comprovado pelo seguinte link:
https://www.sinfra.mt.gov.br/-/17033883-equipe-tecnica-comprova-economicidade-e-viabilidade-da-implantacao-do-brt-em-cuiaba-e-varzea-grande
.

À exemplo colho trecho da notícia:

(...)

“
A audiência foi transmitida pelo canal do YouTube do Governo de Mato Grosso. Ao longo das três horas de audiência, mais de 150 pessoas chegaram a acompanhar a transmissão ao vivo
.

Foram apresentados os estudos realizados pelo Governo de Mato Grosso e pelo Grupo de Trabalho criado em conjunto com a Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana e a Caixa Econômica Federal, que subsidiaram a escolha pela implantação do BRT. Também foram esclarecidos os litígios judiciais envolvendo o processo do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), que totalizam 14 ações judiciais tendo o modal ferroviário como objeto.

(...)

Além das apresentações técnicas de engenharia, jurídica e financeira, foram esclarecidas todas as dúvidas dos participantes acerca do assunto durante a audiência pública. Já as manifestações escritas, por sua vez, ainda podem ser feitas pelo e-mail audienciapublicabrt@sinfra.mt.gov.br até as 23h59 desta sexta-feira. As respostas serão encaminhadas também por e-mail na próxima semana.”

Ademais, foi comprovado ainda pela defesa que em 12/05/2021, também foi realizada reunião com o Conselho Deliberativo Metropolitano do Vale do Rio Cuiabá (Codem), do qual faz parte o impetrante, onde foi deliberado pela aprovação do modal, consoante trecho da notícia veiculada no sito da SEINFRA, que pode ser acessada no link:
https://www.sinfra.mt.gov.br/-/17070939-conselho-deliberativo-do-vale-do-rio-cuiaba-aprova-implantacao-do-brt-na-regiao-metropolitana
. Cito trecho:

(...)

O Conselho Deliberativo Metropolitano do Vale do Rio Cuiabá (Codem)
aprovou nesta quarta-feira (12.05), por maioria, a substituição do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) pelo Ônibus de Trânsito Rápido (BRT),
movido à eletricidade, como modal de transportes na Região Metropolitana da Capital. Foram 13 votos a favor da nova solução de transporte
.

O conselho reúne representantes dos poderes Executivos, Legislativo e entidades civis dos municípios de
Cuiabá
, Várzea Grande, Chapada dos Guimarães, Acorizal, Santo Antônio de Leverger e Nossa Senhora do Livramento, que compõem a região metropolitana, e toda a reunião foi transmitida pelo YouTube do Governo de Mato Grosso.
Além dos votos favoráveis, a mudança pelo BRT também teve quatro votos contrários e duas ausências
.

(...)

Para deliberação sobre o modo de transporte, todos os conselheiros receberam e analisaram os estudos técnicos disponibilizados em consulta pública feita pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), bem como participaram da audiência pública que apresentou os quesitos técnicos e legais da implantação do BRT, realizada na última semana.

A fim de trazer ainda mais clareza acerca do BRT, todos tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas técnicas e jurídicas
, que foram respondidas pelo engenheiro de transportes da Sinfra, Rafael Detoni, e pelo procurador do Estado Wilmer Cysne Prado.
Já a relatoria do processo de substituição do VLT para BRT ficou sob a responsabilidade do prefeito de Várzea Grande, Kalil Baracat, que deu parecer favorável à implantação do BRT
. (...)

Foi colacionado aos autos ainda pela defesa provas:

- das convocações para participação na reunião do CODEM, que visava a apresentação, discussão e votação do projeto de resolução que versava a alteração do modal (id n. 172069189 – pg n. 7/10);

- envio de documentação para deliberação acerca da alteração do modal e deliberação perante o Conselho (id n. 172069189 – pg 15);

- convite audiência pública (id n. 17069189 – pg 18);

- convite reunião técnica para apresentação dos resultados já alcançados com o anteprojeto (id n. 172069189 – pg n. 28/29);

- solicitação de indicação de 02(dois) técnicos com conhecimento em sistema de transporte para atuar de forma conjunta com a SINFRA na definição do sistema BRT(id n. 172069189 – pg 30).

Nessa esteira, resta evidenciada a garantia da participação do impetrante no processo preparatório e decisório na alteração do modal de VLT para BRT, de modo que esvazia a suposta alegação de ofensa a direito líquido e certo ventilado pelo impetrante, e objeto do presente remédio constitucional.

Nesse sentido colho precedente do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO.
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS (VLT)
. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. PUBLICAÇÃO RESUMIDA.
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO
. APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA E DE RECURSO ADMINISTRATIVO PELAS EMPRESAS. NECESSIDADE DO TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL PARA MATERIALIZAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ART. 78 DA LEI 8.666/1993 - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL: MOROSIDADE E DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONTEXTUALIZAÇÃO DA DEMANDA 1. Hipótese que versa sobre fato notório, nacionalmente divulgado, de irregularidades praticadas na execução do contrato de VLT de Mato Grosso, causando grave prejuízo ao erário público, sendo objeto de delação premiada do ex-governador de MT, Sival Barbosa, na Operação Descarrilho, tal qual relatado da Tribuna. 2. Trata-se de obra de grande vulto, representativa da maior contratação da história de Mato Grosso (cerca de R$ 1,5 bilhão), mas não concluída. Obra que deveria ser entregue para a Copa do Mundo de 2014, segue paralisada há 7 anos, com diversas discussões sobre responsabilidades. Assim, houve rescisão unilateral de contrato administrativo firmado com o Estado de Mato Grosso para a implantação e execução de projeto de VLT, entre as cidades de Cuiabá e Várzea Grande. Atualmente, o consórcio busca cobrar do estado o valor de R$ 300 milhões. 3. No caso dos autos, trata-se de rescisão motivada pelo inadimplemento do contrato, consistente no não cumprimento das cláusulas contratuais (art. 78, I), cumprimento irregular (art. 78, II) e morosidade (art. 78, IV da Lei de Licitações). HISTÓRICO DA DEMANDA 4. Cuida-se de irresignação contra a decisão do Tribunal de origem que denegou a ordem em Mandado de Segurança em que os impetrantes combatiam a decisão administrativa de rescisão unilateral, pelo Estado de Mato Grosso, do contrato de execução do VLT em Mato Grosso. 5. O Tribunal de origem denegou a Segurança ao fundamento de que: a) a apresentação de recurso administrativo pelas impetrantes não tem o condão de suspender os efeitos da decisão administrativa de rescisão do contrato; b) a impetrante apresentou recurso administrativo, demonstrando inequivocamente sua intimação quanto à decisão proferida, por meio postal; c) a análise de suposta violação ao princípio da publicidade, na via mandamental, exigiria prova inconteste, o que não se verificou do acervo probatório juntado aos autos. 6. Ao denegar a Segurança, o Tribunal de origem assim se manifestou; ". Em que pese o arguido pelo consórcio Impetrante na petição em que requeria as cópias para fins de interposição de recurso administrativo (id. 1481231), mesmo a Lei 12.462/2011, que dispõe sobre o Regime Diferenciado de Contratação, não prevê a imposição de efeito suspensivo à insurgência. Atribuir efeito suspensivo ao recurso que iria ser interposto administrativamente pelo consórcio Impetrante não é adentrar ao mérito do procedimento administrativo, mas sim resolvê-lo totalmente, assumindo a posição do Gestor, o que caracteriza ingerência no âmbito administrativo, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico, sob pena de incorrer em ativismo judicial". 7. As recorrentes sustentam que: a) a notificação postal da empresa acerca da decisão ocorreu vários dias após o pedido de cópias, denotando que o Estado teria fabricado uma decisão neste período; b) a publicação do extrato de rescisão precedeu a própria notificação das impetrantes acerca da decisão; c) muito embora a Lei 12.462/2011 não preveja de forma expressa o efeito suspensivo, alguns recursos deveriam necessariamente possuir esse efeito; d) a Administração Pública teria violado o princípio da publicidade e os preceitos da Lei 8.666/1993 ao publicar apenas o extrato da decisão. NOTIFICAÇÃO DAS RECORRENTES ACERCA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA NO PRAZO LEGAL 8. O consórcio impetrante foi devidamente notificado da decisão de rescisão, mediante correio com aviso de recebimento, acompanhado de todos os documentos constantes do processo administrativo, sendo-lhe oportunizado o exercício pleno da defesa. APRESENTAÇÃO DAS CÓPIAS DE TODOS OS DOCUMENTOS PRETENDIDOS E REAIS 9. O consórcio impetrante teve ciência da decisão, do parecer e de todos os demais elementos do processo para a interposição do recurso, os quais, evidentemente, já existiam (não procedento a alegação de terem sido "fabricados") e embasaram o referido termo de rescisão. 10. Basta notar que o Parecer foi datado de 1o.12.2017 e a decisão do Secretário das Cidades se deu em 4.12.2017, mesma data do termo de rescisão, que foi, também nesse dia, publicado no Diário Oficial e juntado aos autos do processo administrativo 535.196/2017. POSSIBILIDADE LEGAL DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO RESUMIDO DA DECISÃO, EMBORA A CIÊNCIA DO CONSÓRCIO TENHA SE DADO POR NOTIFICAÇÃO PESSOAL 11. A publicação do extrato resumido do termo de rescisão unilateral não corresponde à ciência do ato pelas empresas interessadas, o que ocorreu pela via postal, conforme as próprias recorrentes reconheceram. 12. Após exame mais agudo do que contêm os autos, não se vislumbra a prática de ato ilegal pelas autoridades ora recorridas, pois, em primeiro lugar, o parágrafo único do art. 29 da Lei Estadual 7.692/2002 estabelece que "a publicação dos atos sem conteúdo normativo poderá ser resumido". 13. Como o extrato não possui conteúdo normativo, mas apenas torna pública a vontade do Estado em rescindir contrato estabelecido com o consórcio das empresas ora recorrentes, tal ato pode ser publicado de forma reduzida, mesmo porque a rescisão unilateral de contrato é prerrogativa assegurada pelo art. 58, II, da Lei 8.666/1993, apesar de haver a necessidade de ser formalmente motivada nos autos do processo, conforme parágrafo único do art. 78 do mesmo diploma normativo. ABERTURA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO, CUJO INÍCIO SE DEU A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL 14. O prazo para interposição de recurso administrativo apenas se iniciou a partir da notificação pessoal das impetrantes, e não da publicação do extrato da decisão, de modo que não houve qualquer prejuízo ao princípio da publicidade ou da ampla defesa. 15. É importante salientar que não houve restrição ao direito de petição, pois, na espécie, entre a decisão administrativa e a intimação das empresas, não se caracterizou excesso de prazo, especialmente considerando o parâmetro definido no art. 30 da Lei Estadual 7.692/2002, que prevê o período de 30 (trinta) dias para a prática de atos administrativos isolados, que não exijam procedimentos especiais para sua prolação ou para sua adoção pela autoridade pública, como é o caso da expedição da intimação. 16. O mero transcurso de alguns dias entre a notificação e a prolação da decisão administrativa não significa que tenha havido qualquer mácula no procedimento, ainda mais quando a referida Lei Estadual prevê o prazo de até 30 (trinta) dias para realizar intimações/notificações. Vale lembrar que não houve impedimento algum ao regular exercício do direito de recorrer das empresas. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INTIMAÇÃO DAS EMPRESAS ACERCA DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 17. Por fim, não prospera a alegação de cerceamento de defesa porque as ora recorrentes foram devidamente cientificadas da instauração do procedimento administrativo, sendo-lhe assegurado o exercício dos direitos ao contraditório e à ampla defesa por meio da apresentação de defesa prévia e de recurso administrativo, na forma do art. 109, I, da Lei 8.666/1993. O CONSÓRCIO APRESENTOU O RECURSO OPORTUNAMENTE 18. O Consórcio impetrante efetivamente interpôs recurso no âmbito administrativo, dentro do prazo legal, sendo opinado pelo seu conhecimento e posterior remessa ao Governador do Estado, para apreciação, consoante documentos já anexados. 19.
Além disso, as cópias de todos os documentos pretendidos foram fornecidas às impetrantes junto com a notificação, tanto que o consórcio VLT Cuiabá-Várzea Grande apresentou seu recurso oportunamente, fato que afasta a alegada violação ao direito de petição e ao princípio da publicidade.
20. Com efeito, o prazo recursal não se iniciou da publicação do extrato no Diário Oficial, mas da ciência da decisão, do parecer e de todos os demais elementos do procedimento administrativo, que, embora não tenha chegado ao conhecimento das ora recorrentes na data da publicação da rescisão, não foi capaz de obstar ou prejudicar o direito de impugnar a rescisão unilateral do contrato. 21. Nesse sentido, observa-se que a Administração Pública Estadual, ao notificar pessoalmente a empresa, com envio de todos os documentos constantes do processo, seguiu os ditames previstos no art. 109, § 5o, da Lei 8.666/1993, segundo o qual o início do prazo para interposição de recurso pressupõe a vista dos autos aos interessados. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF) 22. Ora, uma vez que as empresas foram devidamente intimadas para apresentarem defesa prévia e recurso administrativo, deve-se aplicar ao caso a máxima pas de nullité sans grief, pois não há nulidade sem demonstração do efetivo prejuízo suportado pelas recorrentes. 23. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de decidir que "inexiste nulidade sem prejuízo, de sorte que o recorrente teve acesso aos autos do processo administrativo disciplinar, amplo conhecimento dos fatos investigados, produziu as provas pertinentes e ofereceu defesa escrita, o que afasta qualquer alegação relativa à ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa. Eventual nulidade no processo administrativo exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, hipótese não configurada na espécie, sendo, pois, aplicável o princípio pas de nullité sans grief" (RMS 32.849/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.5.2011; Aglnt no MS 22.528/DF, Rel, Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 14/6/2019) 24. Destaque-se que a demonstração do prejuízo se faz ainda mais cogente na via do Mandado de Segurança, algo que nem de longe foi demonstrado pelas impetrantes, na medida em que houve regular notificação acerca da decisão administrativa, oportunidade em que puderam exercitar o direito de recurso - como, de fato, recorreram. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO. RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO 25. Não há nenhum vício na publicação da decisão em momento anterior ao julgamento do recurso administrativo, pois a decisão de rescisão tem eficácia imediata, já que o recurso não é dotado de efeito suspensivo, ex lege. 26. Assim, não há previsão legal de efeito suspensivo ao Recurso Administrativo cabível contra a decisão que rescindiu o contrato, de modo que se afigura natural que a decisão produza efeitos desde sua publicação. 27. Aliás, as próprias impetrantes admitem expressamente em seu Recurso Ordinário que a legislação não prevê a atribuição de efeito suspensivo automático ao Recurso Administrativo interposto contra decisão que rescinde o Contrato. Assim o é, pois nem a Lei 12.462/2011 (Lei que Regula o Regime Diferenciado de Contratações Públicas) nem a Lei 8.666/1993 (Lei Geral de Licitações) preveem atribuição de efeito suspensivo automático ao recurso administrativo. 28. Tampouco a Lei estadual 7.692/2002, a qual regula o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual. Ela estabelece expressamente, em seu art. 77, que "salvo disposição legal e contrário, o recurso não tem efeito suspensivo". 29. A Lei Geral de Licitações, em seu art. 109, § 22, apenas determina a atribuição automática de efeito suspensivo aos Recursos interpostos contra decisões que habilitem/inabilitem licitantes ou que julguem as propostas, sendo uma faculdade da autoridade competente, diante de razões de interesse público, atribuir efeito suspensivo aos Recursos nos demais casos. 30. A única forma de suspender a eficácia da decisão é, em âmbito recursal, obter o recebimento da insurgência com efeito suspensivo, o que não ocorreu, também conforme os documentos anexados aos autos, que evidenciam que a autoridade competente não vislumbrou razões de interesse público para suspender a eficácia da decisão, mas, justamente ao contrário, o interesse público pressupõe adoção de todas as providências de rescisão contratual. CONCLUSÃO 31. Recurso em Mandado de Segurança não provido. (STJ - RMS: 61599 MT 2019/0237686-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2020)

Desse modo, espera-se que, enfim, a decisão política/administrativa de escolha, tomada por seus titulares, e após as noticiadas deliberações, atenda enfim os anseios da coletividade, que aguarda solução a 09 (nove) anos, desde a Copa de 2014, sem maior desperdício de dinheiro público, e prevalecendo ao ego pessoal de seus representantes.

Ante o exposto, analisadas as questões trazidas à baila e capazes de influir no julgamento, não evidenciado ofensa a direito líquido e certo,
DENEGO A SEGURANÇA
, o que o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2023